Tribunal: TJMT
Processo: 1026584-83.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026584-83.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), RAFAEL FABRI DOS SANTOS - CPF: 993.368.201-68 (AGRAVADO), APARECIDA CHIODI PESAMOSCA - CPF: 018.155.351-13 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INDEVIDA – CÁLCULO RENAL – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A recusa indevida no fornecimento de tratamento médico de urgência / emergência (cálculo renal) gera o ato ilícito, implicando no dever de indenizar o dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente com a situação exposta aos autos e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

Apelação Cível 1026584-83.2020.8.11.0041

AGRAVante:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVadO:

RAFAEL FABRI DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em razão da decisão proferida no id 156926651, que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1026584-83.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor da empresa Apelante pelo Apelado RAFAEL FABRI DOS SANTOS, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONFIRMAR a decisão de ID. 33391354, determinando que a Requerida autorize todos os procedimentos/tratamentos médicos indicados ao Requerente, bem como, para CONDENAR a Requerida ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
. Ao final, CONDENOU ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Ao decidir o Apelo, foram reduzidos os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença, sem majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11 do CPC), uma vez que foram fixados no percentual máximo previsto em Lei.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)data maxima venia, a matéria objeto do recurso não encontra-se com entendimento pacificado na Cortes Supremas, razão pela qual o recurso de Apelação não deveria ser julgado monocraticamente, razão pela qual se requer a manifestação do órgão colegiado sobre o tema em debate e o consequente provimento deste recurso.”;
2)
“(...)conforme se depreende das razões recursais, a ora Agravante suscitou preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o que inviabilizou a produção de prova pericial médica. Porém, ao promover o julgamento monocrático do recurso, a I. Desembargadora Relatora entendeu por rejeitar a questão preliminar, ao argumento de tratar-se de matéria exclusivamente de direito.”;
3)
“(...)Insta salientar que a produção de prova pericial médica no presente caso é imprescindível para que se possa aferir os fatos constitutivos do direito da Apelada para averiguar se realmente houve negativa por parte da Apelante; e se houve ou não a existência de quadro clínico de urgência e emergência do Requerente, a justificar o afastamento da carência contratual.”
; 4)
“(...)Consoante se infere dos autos, a parte Agravada é titular do plano de saúde comercializado pela Unimed Cuiabá denominado UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESAO com código de identificação n. 0560105107003760, o qual teve o seu início em 01.03.2020, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para procedimento de internação, de sorte que, conforme informado na exordial, por meio deste pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos contratuais. Contudo, o Agravado procurou por médico que solicitou internação no dia 11.06.2020, OU SEJA, APENAS 101 (cento e um) dias após aderir ao plano, OU SEJA, NO PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. Mesmo assim, após passado por auditoria médico o tratamento foi autorizado em 12.06.2020, senão vejamos:”;
5)
“(...)em momento algum a UNIMED CUIABÁ se negou a prestar qualquer tipo de atendimento ao autor, e mesmo em carência autorizou os procedimentos sendo realizado a tomografia e a cirurgia alvo da presente ação no dia 12.06.2020 conforme faz prova a carta informativa encaminhada ao autor e o seu extrato de utilização anexos a esta peça contestatória.”;
6)
Os danos morais devem ser afastados por inexistir situação que afronte os direitos da personalidade, e ainda, caso mantida a condenação, o
quantum
deve ser reduzido.

Foram apresentadas as contrarrazões id 167056163, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023